Tribunal: STF
Processo: ARE 1520680
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO ESTADUAL. REPRESENTATIVIDADE E UNICIDADE SINDICAL. ARTIGO 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O caso dos autos versa acerca de conflito de competência instaurado entre o Juízo da Vara do Trabalho de Capão da Canoa/RS e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Declaratória e Tutela de Urgência que o Sindicato dos Profissionais do Magistério Municipal de Capão da Canoa e Xangri-lá – SPMCCX move em desfavor do Sindicato dos Municipários de Capão da Canoa e Xangri-lá – SIMCCX objetivando, em suma, seja “declarada a representação sindical do autor, como único representante para os Profissionais do Magistério Público Municipal de Capão da Canoa e Xangri-lá” (fl. 24). 3. A questão controvertida, portanto, reside na assecuração dos princípios da representação e unicidade sindical dos servidores públicos da categoria do magistério municipal, cuja competência é da Justiça do Trabalho, a teor do disposto no artigo 114, III, da CF/88, com redação conferida pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que estabelece, verbis: "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores". Precedentes. 4. Agravo interno não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 114, III, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, “o inciso III do art. 114 da Constituição da República atribuiu à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ‘as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores’”, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO SOBRE REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1498501 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE REGISTRO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (CF, ART. 114, III). EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004. 1. A Emenda Constitucional n. 45/2004, ao alterar a redação do art. 114, III, da Constituição Federal, atribuiu à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar “as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores”, incluídas as causas que tratam da demora do Ministério do Trabalho em apreciar o pedido de registro sindical. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1166932 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 21-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente